Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-38.2020.8.11.0033
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-38.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMIR HENRIQUE COIMBRA LIMA 03194810189 - CNPJ: 19.351.670/0001-80 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
REPORTAGEM VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS – REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DISPONIBILIZADO NO SITE OFICIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APURAÇÃO DE POSSÍVEL PRÁTICA DE FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO – INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR À POPULAÇÃO SOBRE FATOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria jornalística envolve
divulgação de situações de interesse público e social, contendo, inclusive, trechos dos fatos anteriormente já divulgados pelo próprio TCE sobre a suspensão de processos licitatórios envolvendo o autor, mas sem formulação de juízo de valor nem de tom crítico, a pretensa indenização por danos morais deve ser negada, eis que, cuidando-se do regular exercício do direito de prestar informação respaldado pela CF, ausentes os elementos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALMIR HENRIQUE COIMBRA LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Número Único
1000806-38.2020.8.11.0033
), ajuizada pelo apelante contra
C. G. DE MORAES - ME

(FOLHAMAX)
, julgou improcedente o pedido, porque, no entender do julgador, o apelado produziu
matéria jornalística “
baseada em informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tendo como objetivo informar a população, sem qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação
”, não estando presentes, portanto,
os requisitos necessários à responsabilidade indenizatória da ré, e, assim, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 165106537).

O apelante insiste em que o apelado “
apossou-se de uma notícia veiculada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e deliberadamente inseriu informações falsas e claramente tendenciosas, com o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi além de muito sensacionalista, no sentido de que o autor ganhou licitações na cidade de São José do Rio Claro/MT, em razão de um suposto conluio entre o autor e seu cunhado, que era servidor público municipal
” (
sic
- cf. Id. no 79989470 – pág. 4), tanto que na matéria divulgada, o apelado afirmou categoricamente que “
o

TCE suspendeu licitações de R$ 4 milhões vencidas por cunhado de secretário em MT
”, sendo evidente a clara intenção de “denegrir” a imagem do apelante, além de auferir renda e angariar patrocinadores.

Aduz que, para o bom e regular exercício do direito de informar, bastava que o apelado informasse aos leitores que o TCE apenas “
suspendeu os certames e que haveria todo um processo administrativo para averiguar a questão
” e não sugerir expressamente que o autor/apelante recebeu do ente público mais de R$ 4 milhões de reais em licitações apenas por ser “parente” do Secretário de Finanças; assim, pede a reforma da sentença para

que o pedido seja julgado procedente e a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais “
em importe não inferior a R$ 30 mil
”.

Nas contrarrazões o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 165106542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação indenizatória dizendo que é proprietário da empresa “Fênix Comunicação Visual”, especializada no fornecimento de materiais gráficos, brindes, objetos comemorativos, troféus, medalhas, etc., e que participa de licitações municipais desde 2017 na modalidade pregação presencial, “
saindo vitoriosa em diversos itens e serviços licitados
”; esclarece que, “
é fato público e notório que o autor possui um relacionamento amoroso (namoro) com Jéssica Buscioli, irmã do atual Secretário de Finanças do município de São José do Rio Claro/MT
”, e com base nesse fato, “
foi apresentada uma denúncia anônima junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que o Secretário de Finanças Roberto Buscioli estaria favorecendo a empresa do requerente nas licitações, além de alegações de irregularidades com o quantitativo de itens licitados e preços muito abaixo do mercado
” (sic – cf. Id. no 165106500 – pág. 3).

Aduz que, com fundamento na denúncia anônima, foi instaurada representação “
de natureza interna
”, tendo o relator do caso suspendido a Ata de Registro de Preço de n° 13/2020, oriunda do Pregão Presencial n° 030/2020, em a empresa do autor constava como uma das participantes e que após a suspensão, o TCEMT emitiu, em seu portal de notícias, a nota intitulada “Medida cautelar suspende licitação de São José do Rio Claro”.

Alega que o réu/apelado promoveu alterações na matéria divulgada pelo TCE, com acréscimos indevidos com o objetivo de induzir os leitores a questionar “
a idoneidade e seriedade dos trabalhos desenvolvidos pela empresa do autor
”, e publicou noticia em seu site afirmando que “
a Corte de Contas suspeita que os dois certames, que preveem a aquisição de materiais gráficos que somam R$ 4,1 milhões, tenham sido direcionados ao empresário Almir Henrique Coimbra Lima, cunhado do secretário municipal de finanças, Roberto Buscioli
”, e, adotando o mesmo tom acusatório disse que “
empresário casado com a irmã do político venceu duas licitações que somam R$ 4,1 milhões”,
o que, segundo diz, “
causa danos irreparáveis a imagem do autor, multiplicados a cada dia a partir de novo compartilhamento
”;
requereu, então, a condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais “
advinda da negligência por sua falta de apuro e cuidado com as informações divulgadas
” (cf. Id. no 165106500 – pág. 48).

A sentença julgou improcedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Em detida análise aos autos, possível concluir que não há elementos categóricos que levem à procedência dos pedidos constantes na exordial.

Isso porque a reportagem se baseou em informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Id. 36522935), tendo como objetivo informar a população, sem qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação.

Como se sabe, o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5o, IV), assegurando ao indivíduo
“livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
. Ainda, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
.

(...)

No caso em tela, a reportagem veiculada pela requerida não possui qualquer conotação pejorativa a ponto de denegrir a imagem do autor, tendo a reportagem apenas divulgado notícia verídica sobre um fato ocorrido.

(...)

O dano moral indenizável decorrente de abuso de imprensa se configura quando a notícia veiculada tem a conotação de injúria, difamação ou calúnia, ou quando das referências, alusões ou frases veiculadas na matéria jornalística sobressai a conotação pejorativa, o que não ocorre quando a matéria veiculada se limita a descrever os fatos existentes, como ocorreu no presente feito.

A matéria publicada no site do TCE no dia 17/06/2020, com o título “
Medida Cautelar suspende licitação de São José Rio Claro
”, noticiou os fatos nos seguintes termos:

“
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do conselheiro Luiz Carlos Pereira, suspendeu cautelarmente um processo licitatório da Prefeitura de São José do Rio Claro por fortes indícios de irregularidades na contratação da empresa vencedora. A representação de natureza interna, com pedido de medida cautelar, foi proposta pela Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas a partir de denúncia formalizada à Ouvidoria da Corte de Contas.

A unidade técnica apontou a possibilidade de uso de cargo público para beneficiar empresa familiar, uma vez que o secretário municipal de Finanças é cunhado do proprietário da empresa Almir Henrique Coimbra Lima Serviços Publicitários – Fênix Comunicação Visual, beneficiária do certame.

Na decisão, o relator pondera que a participação de parentes, cônjuges e companheiros de servidores ou agentes públicos em licitações não consta nas hipóteses em que se presume a quebra da impessoalidade, isonomia, moralidade e ampla competitividade na Lei de Licitações. No entanto, continua ele, a massiva doutrina e a jurisprudência dominante entendem que o rol de impedidos é meramente exemplificativo e assim o preceptivo legal deve ser interpretado de forma extensiva e com balizas nos princípios regentes da administração pública insculpidos na Constituição Federal.

“Em suma, sempre que houver possibilidade de influência sobre a conduta futura de licitante, estará presente uma espécie de ‘suspeição’, provocando a incidência da vedação contida no dispositivo. A questão será enfrentada segundo o princípio da moralidade. É desnecessário um elenco exaustivo por parte da lei. O risco de comprometimento da moralidade será suficiente para aplicação da regra”, sustenta Luiz Carlos Pereira.

Como um dos indícios de favorecimento, o conselheiro citou o fato de a empresa Fênix ter iniciado sua participação em certames licitatórios da prefeitura em 2017, quando adjudicou apenas três itens. Já na licitação seguinte, em 2019, quando o atual secretário de Finanças do município já havia sido empossado, foi vencedora de 34 itens, com o maior valor consumido com serviços gráficos desde 2015.

Na mesma instrução processual, a unidade técnica constatou ainda ausência de documentos comprobatórios das despesas realizadas com a empresa no fornecimento de produtos, bem como que os Pregões Presenciais n? 02/2019 e 13/2020 não foram precedidos de justificativas suficientes para demonstrar a necessidade das aquisições, sobretudo nos quantitativos demandados pelas secretarias.

“Chama muito a atenção a circunstância de que no bojo dos Pregões Presenciais no 02/2019 e 13/2020 os itens troféus e medalhas, vencidos pela empresa Fênix, apresentam quantitativos questionáveis, pois somados totalizam 15.334 unidades, algo estranho para um município cuja população é de 20.664 habitantes. O mesmo se diga em relação à impressão de mais de 4.050 projetos de engenharia”, pontua o relator.

Frente ao exposto, o conselheiro determinou que a prefeitura suspensa imediatamente toda e qualquer contratação relacionada à ata de registro de preços no 030/2020, oriunda do pregão presencial no 13/2020, firmada com a empresa Fênix Comunicação Visual e que não autorize nenhum ente governamental a aderir à referida ata até a decisão de mérito por parte do tribunal
(cf. Id. no 165106504).

A matéria veiculada pelo réu/apelado em seu portal eletrônico de notícias “Folhamax” foi publicada com as seguintes informações:

A Constituição Federal proclama o direito à livre manifestação do pensamento (CF art. 220,
caput
), elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito, mas, particularmente em relação à atividade da imprensa, apesar do brado constitucional cogente que proclama e enfatiza a
“plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social”
(CF, art. 220, § 1o), em duas outras manifestações igualmente paradigmáticas institui e também enfatiza princípio de
responsabilidade
destinado a inibir o abuso do exercício daquele direito fundamental e, consequentemente, equilibrar os termos da equação que de um lado situa o interesse público/social à livre divulgação do pensamento e da informação jornalística, inclusive as expressões críticas dessas atividades, e no outro extremo o âmbito indevassável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, estes, segundo os termos redundantes da CF, jamais suscetível de ingerência e de conspurcação.

Ainda, em seu art. 5o, a CF consagra também a liberdade de manifestação de pensamento, bem como liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo vedado o anonimato, assegurando a todos o acesso à informação, conforme incisos IV, IX, XIV.

A Constituição Federal tutela, assim, tanto o direito à livre manifestação do pensamento, aí incluído o direito de prestar informação (CF, arts. 5o, IV e 220), como também o direito à proteção à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamado como
“invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
(CF, art. 5o, X); com acentuada ênfase no campo da livre manifestação do pensamento, a CF expressa redobrado zelo pela proteção à dignidade pessoal, quando institui
“o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”
(CF, art. 5o, V).

No caso, o quadro descortinado pela prova documental dos autos, aliado à leitura desapaixonada da matéria jornalística cuja imparcialidade e finalidade é insistentemente questionada pelo apelante, permite a inequívoca constatação de que a matéria veiculada pelo apelado não foi forjada no cadinho ficcional da trama jornalística motivada pelo crime contra a honra ou por qualquer propósito ofensivo gratuito ou politicamente aparelhado.

Não há nas transcrições feitas qualquer ranço de ataque à honra e à dignidade pessoal do apelante, mas simples divulgação de situações de interesse público e social, contendo, inclusive, trechos do que foi publicado no site oficial do TCEMT, mas sem queda parcial nem mesmo qualquer tom crítico, até mesmo porque, a matéria divulgada pelo TCE noticiou que “
o

conselheiro Luiz Carlos Pereira, suspendeu cautelarmente um processo licitatório da Prefeitura de São José do Rio Claro
por fortes indícios de irregularidades na contratação da empresa vencedora
”,
porque “
apontou a possibilidade de uso de cargo público para beneficiar empresa familiar, uma vez que o secretário municipal de Finanças é cunhado do proprietário da empresa Almir Henrique Coimbra Lima Serviços Publicitários – Fênix Comunicação Visual, beneficiária do certame”
, de modo que a reportagem divulgada pelo réu se limitou a noticiar os fatos anteriormente já divulgados pelo próprio TCE
, sem emitir qualquer juízo de valor.

Esse quadro é insuficiente a gerar o dano moral afirmado pelo autor/apelante, até mesmo porque, como já decidiu o Eg. STJ, se
“a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes animus criticandi ou
a narrar fatos de interesse coletivo animus narrandi, está sob o pálio das ‘excludentes de ilicitude
’ (art. 27 da Lei no 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação”
(STJ – Quarta Turma - REsp 719592/AL).

Assim, em relação à matéria veiculada pela ré/apelada, envolvendo temas referentes ao procedimento instaurado para apurar possível irregularidade na contratação da empresa do réu em processo licitatório da Prefeitura de São José do Rio Claro/MT, o que se tem aqui, indiscutivelmente, é exemplo do exercício regular do direito de informar, praticado de maneira obediente aos ditames da CF (art. 220) e aos da legislação infraconstitucional que rege a matéria, o que afasta, pela licitude da conduta, a configuração de fato gerador de dano civilmente reparável (CC/2002, art. 188, I).

É nesse sentido que vem palmilhando a jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente a do Eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA JORNALÍSTICA - MERO ANIMUS NARRANDI - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não se configura o dano moral quando a matéria jornalística se limita a tecer críticas prudentes – animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi. Há, nesses casos, exercício regular do direito de informação. 2. Na hipótese, a c. Corte de origem, com base em análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a reportagem veiculada pela imprensa possuía mero animus narrandi e que, portanto, não estaria configurado o dano moral. E pelo que consta das razões expostas no v. acórdão recorrido, não se encontra lastro para divergência. No mais, rever tal entendimento demandaria o vedado exame das provas carreadas aos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg no Ag 1205445/RJ - Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julg. em 06/12/2011 - DJe 01/02/2012)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA VEICULADA NA IMPRENSA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando a matéria for divulgada com a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. 2. As instâncias de origem, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, decidiram pela improcedência do pedido indenizatório, firmes no entendimento de que a matéria publicada era de cunho meramente informativo, revestindo-se, ainda, de interesse público, sem nenhum sensacionalismo ou intromissão na privacidade do autor, não gerando, portanto, direito à indenização. 3. A desconstituição das conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de conteúdo ofensivo, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula no 7 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 293054 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0029285-7 - Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. 06/08/2013 - DJe 09/08/2013).

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 5%.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023